Tribunal: TJMT
Processo: 0009385-90.2013.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009385-90.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALMIDIO BASILIO ALVES DA SILVA - CPF: 542.112.041-49 (APELADO), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Márcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA EMPRESTADA – LAUDO PRODUZIDO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça,
não é admissível, nas ações previdenciárias, a utilização de laudo produzido em reclamação trabalhista, pelo fato de o Instituto Nacional do Seguro Social não ter participado daquela demanda.

2. A despeito da admissibilidade da prova emprestada, o contraditório deve ser devidamente observado, o que não se verifica na hipótese em que, além de ter sido elaborado sob outro regramento jurídico, a perícia não consider
a
informações essenciais ao deslinde da causa.

3. Configurado o cerceamento de defesa,
impõe-se a anulação da sentença, para que a prova técnica seja realizada, com lastro no princípio do contraditório, envolvendo os litigantes e a apurar os fatos constitutivos do direito da parte demandante, sob o enfoque da legislação infortunística.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e recurso de
“
APELAÇÃO
”,
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos de n.° 0009385-90.2013.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, cujo dispositivo foi lançado nos seguintes termos (ID. 177760657):

“
[...] “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, a fim de CONDENAR a parte Requerida a IMPLANTAR o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em favor de ALMIDIO BASILIO ALVES DA SILVA a partir da data de cessação do auxílio-doença, pagando as parcelas devidas e vencidas atualizadas de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, devendo os índices serem fixados na liquidação da sentença, observando a prescrição quinquenal, prevista no artigo 104 da Lei 8.213 /1991, quando for o caso, ao que CONFIRMO a LIMINAR de fls. 56-60. Via de consequência, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Em cumprimento ao Provimento n° 20/2008 – CGJ, para melhor auxiliar a PGF no cumprimento da sentença, descrevo os DADOS NECESSÁRIOS à IMPLANTAÇÃO do BENEFÍCIO em favor da parte Requerente:

*Nome do segurado: ALMIDIO BASILIO ALVES DA SILVA

* CPF: 542.112.041-49 *Benefício Concedido: Aposentadoria por Invalidez.

*RMI - Renda mensal inicial: art. 44, “caput” e parágrafos 2o da Lei 8.213/91, respectivamente.

*DIB Data do início do Benefício: DATA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA

Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias

Cópia desta sentença servirá como OFÍCIO REQUISITÓRIO ao INSS, para que proceda implantação do benefício em nome da parte Autora, na forma acima exposta, devendo apresentar a este juízo o comprovante da implantação.

CONDENO, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, no pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, em favor do causídico da Autora, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (artigo 85, §2o do CPC/2015 e Súmula 111/STJ), ISENTANDO-O do pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS.

Assim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, diante da iliquidez da sentença, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496 do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Contra essa sentença foram opostos

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 177760659), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 177760662):

“
Vistos etc.

Trata-se de
EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
em relação à
SENTENÇA
de
ID. 61895769 (Pág. 199-202)
.

O Embargante postula pelo ACOLHIMENTO do presente Embargos de Declaração frente à OMISSÃO apontada em relação à SENTENÇA de ID. 61895769 (Pág. 199-202).

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Breve Relato. Decido.

Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO é recurso processual, endereçado ao Juízo que proferiu decisão interlocutória ou sentença, de cabimento vinculado às hipóteses previstas legalmente: OMISSÃO, OBSCURIDADE e CONTRADIÇÃO ou, ainda, para sanar ERRO MATERIAL. Vejamos:

Art. 1.022 do CPC/2015.
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

“
In casu”,
o Embargante postula pelo acolhimento do presente EMBARGOS de DECLARAÇÃO para sanar a OMISSÃO apontada, eis que houve
“a sentença acatou como prova emprestada o laudo produzido em processo trabalhista. Contudo, o citado trabalho pericial não aborda a DII, se a parte pode ser submetida à reabilitação profissional, por exemplo. Como o ponto central da defesa da autarquia (motivo da cessação/indeferimento administrativa do benefício) não foi debatido na sentença, perfeitamente cabíveis os embargos de declaração”.

Pois bem.

Em análise detida dos autos, observa-se que a SENTENÇA condenou o Embargante a IMPLANTAR o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ante a incapacidade total e permanente.

Logo, observou-se nos autos, que ante a incapacidade total e permanente, não há o que se falar em reabilitação, e sim, que o Requerente seja aposentado.

Ademais, deve-se ressaltar que já é CONSOLIDADO o entendimento jurisprudencial de que “
o julgador não é obrigado a se manifestar específica e explicitamente sobre todos os pontos alegados pelas partes, quando apresenta fundamentação e motivação clara e suficiente em sua decisão, apta a dar sustentação ao seu convencimento e ao provimento jurisdicional adotado
”
(TJPR; EmbDecCv 1676247-1/01; Londrina; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Mario Luiz Ramidoff; Julg. 01/08/2018; DJPR 30/08/2018; Pág. 67) (grifo nosso), senão vejamos:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. Acordão que manteve a decisão monocrática proferida no agravo de instrumento. Contradição. Ausência. Reexame da matéria. Mero inconformismo. Impossibilidade. Intuito de prequestionamento. Desnecessidade de manifestação, pelo julgador, sobre todos os argumentos da parte ou das normas que entende aplicáveis ao caso. Art. 1.025 da Lei n. 13.105/2015. 1. Eventual insurgência contra o resultado de decisão judicial deve ser veiculada pelas vias recursais apropriadas, sendo defeso à parte, a pretexto de sanar irregularidades, postular o reexame da matéria por meio de embargos de declaração. 2.
O julgador não é obrigado a se manifestar específica e explicitamente sobre todos os pontos alegados pelas partes, principalmente, quando deixou de conhecer do recurso ante a sua inadmissibilidade. 3. Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
(TJPR; EmbDecCv 1603947-3/02; Maringá; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Mario Luiz Ramidoff; Julg. 01/08/2018; DJPR 30/08/2018; Pág. 61 - grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PONTOS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. MANUTENÇÃO DO “DECISUM”. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. Os embargos de declaração servem apenas para os casos em que a decisão embargada venha eivada de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame do julgado. Inexistindo quaisquer das hipóteses justificadoras, devem os mesmos ser rejeitados.
Ao julgador não é imposta a obrigação de se manifestar sobre todos os argumentos e fundamentos legais indicados pelas partes, nem mesmo para fins de prequestionamento da matéria, mormente, quando tais argumentos já vêm claramente evidenciados na decisão recorrida, com a indicação dos dispositivos legais em que se escoram.
(TJPB; EDcl 0017290-07.2007.815.2001; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos; DJPB 29/08/2018; Pág. 8 – grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. PONTOS ENFRENTADOS NO JULGAMENTO. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1) De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material; 2) Na hipótese em apreço, não se constata omissão, tampouco contradição, quanto aos pontos embargados: O V. Acórdão enfrentou amplamente a questão da responsabilidade objetiva da CETURB, bem como a alegação de culpa concorrente das vítimas. 3)
Ademais, consoante entendimento jurisprudencial da Corte Superior de Justiça, o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que encontre fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia, como ocorreu no caso (RESP 1.366.721/BA). 4) Sendo a matéria devidamente examinada, como um todo, o que os embargantes pretendem, em verdade, é a rediscussão do pleito autoral, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, porquanto este não se presta para sanar error in judicando.
5) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (TJES; ED-Ap-Reex 0020019-75.2012.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rela Desa Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 14/08/2018; DJES 24/08/2018 – grifo nosso).

Portanto, observa-se que o que a parte Embargante pretende é a
REDISCUSSÃO
do MÉRITO da demanda, o que é incabível em EMBARGOS de DECLARAÇÃO.

Portanto, se o(s) fundamento(s) dos Embargos de Declaração estiverem relacionados à JUSTIÇA DA DECISÃO, à INTERPRETAÇÃO DE NORMA ou NEGÓCIO JURÍDICO, à VALORAÇÃO ou REANÁLISE de PROVAS e a outras situações que não sejam as hipóteses citadas anteriormente; NÃO HÁ FALAR EM SEU CABIMENTO, mas sim o de outro
RECURSO APROPRIADO
que, dependendo da tipologia da decisão atacada, poderá ser o Recurso de Agravo de Instrumento e de Apelação.

Em relação às premissas levantadas acima, trago os seguintes JULGADOS:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. (ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIÇO DE ESGOTO SANITÁRIO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO FÁTICA FIXADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MODIFICAÇÃO. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.) 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não cabem embargos de declaração para que o STJ enfrente matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2.
A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Assim, essas questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso - omissão, contradição ou obscuridade -, delineadas no art. 535 do CPC, nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar
.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no Ag 1251048 / RJ, Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 28/02/2012, Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2012 – grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - EMBARGOS DE CONOTAÇÃO PROTELATÓRIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais de natureza integrativa, cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no art. 535 do Código de Processo Civil. 2.
Afasta-se a violação do mencionado artigo quando, em relação à controvérsia, o decisório está claro e suficientemente fundamentado. 3. Enfrentados os fatos e adequadamente fundamentada a decisão embargada, não há confundir omissão com provimento jurisdicional contrário aos interesses da parte.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1021472 / PR, Relator(a) Ministro ADILSON VIEIRA MACABU - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ -, QUINTA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2012, Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2012 – grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO.
Os embargos de declaração, nos estritos termos do que dispõem as normas contidas nos artigos 1.022 do CPC e 897-A da CLT, não se prestam a veicular mera inconformidade da parte quanto ao decidido.
TRT-4 - RORSUM: 00211100920175040233, Data de Julgamento: 18/05/2021, 3a Turma – grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. APLICABILIDADE.
Caracterizam-se como manifestamente protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria apreciada e decidida pela Turma, a pretexto de suprir vício inexistente, de modo a evidenciar a provocação indevida da jurisdição, por meio de recursos destituídos de razões. Aplicação de multa. Embargos de declaração a que se nega provimento, com multa.
(TST - ED: 5678120155060141, Relator: Walmir Oliveira Da Costa, Data de Julgamento: 17/03/2021, 1a Turma, Data de Publicação: 19/03/2021 – grifo nosso).

Por tais razões, DEIXO de CONHECER dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS por não visualizar qualquer OMISSÃO indicado pelo Embargante.

“Ex positis”,

REJEITO
os
EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO
opostos, por não vislumbrar qualquer
OMISSÃO
na
SENTENÇA
objurgada,
MANTENDO
-
A
da forma que fora lançada.

MANTENHO a SENTENÇA em TODOS os seus TERMOS.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita a nulidade do processo, por cerceamento de defesa, argumentando que
“
a sentença concedeu em sentença definitiva benefício por incapacidade em razão de meros atestados particulares sem a realização de laudo médico pericial por perito imparcial que pudesse afastar a presunção de legitimidade da avaliação pericial administrativa
”.

Afiança, nesse contexto, que
“
o Juízo acatou como prova emprestada o laudo produzido em processo trabalhista. Contudo, o respectivo laudo pericial não aborda a DII, se a parte pode ser submetida a reabilitação profissional, por exemplo. Como o ponto central da defesa da autarquia (motivo da cessação/indeferimento administrativa do benefício) não foi debatido na sentença, perfeitamente cabível o apelo recursal. Além disso, a autarquia não participou da produção da prova nos autos da reclamatória trabalhista, de modo que é imprestável a utilização do laudo médico nestes autos
”.

Por essas razões,
“
requer a anulação do processo a fim de encaminhamento ao perito judicial para avaliação da incapacidade e demais elementos
”
(ID. 177760663).

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo não provimento do recurso, asseverando que a autarquia previdenciária foi intimada para se manifestar acerca do pedido de prova empresada e deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal (ID. 177760667).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação do Ministério Público (ID. 182940173).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e recurso de
“
APELAÇÃO
”,
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos de n.° 0009385-90.2013.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente,
verifica-se que a matéria recursal confunde-se com o objeto sentencial a ser examinado em remessa necessária, motivo pelo qual a apreciação do recurso de apelação e o reexame obrigatório estão sendo analisadas conjuntamente.

E, do exame da questão posta, constata-se que a controvérsia cinge-se à ocorrência de nulidade processual, por cerceamento de defesa, diante da admissão da prova pericial emprestada.

Com efeito, no que tange à possibilidade de utilização de prova emprestada, o artigo 372, do Código de Processo Civil, dispõe que o magistrado poderá admiti-la, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, desde que observado o contraditório,
in verbis
:

Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.

Na hipótese, observa-se que o magistrado singular, ressaltando a necessidade de oferecer maior celeridade processual às ações previdenciárias de natureza acidentária e, considerando a existência de prova pericial realizada por médica nomeada pela justiça especializada, que acompanha a petição inicial, admitiu a sua utilização como prova emprestada (ID. 177760657 – pág. 176/178).

Não obstante, é necessária rigorosa observância do contraditório, tanto no processo em que foi produzida, quanto naquele em que vier a ser utilizada, para que a prova emprestada seja validamente admitida, sob pena de ficar destituída de eficácia jurídica, não se mostrando apta a demonstrar os fatos a que ela se refere.

Ademais, a despeito da intimação das partes a respeito do laudo pericial existente no processado, convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que não é admissível, nas ações previdenciárias, a utilização de laudo produzido em reclamação trabalhista, pelo fato de o Instituto Nacional do Seguro Social não ter participado daquela demanda. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

3.
Esta Corte também já pacificou o entendimento quanto à impossibilidade de utilização de laudo produzido em reclamação trabalhista, visto configurar prova emprestada de outro processo do qual não participou o INSS, portanto, sem o devido contraditório e ampla defesa
.

4. Hipótese em que o julgado do Tribunal de origem decidiu a questão ventilada com base na realidade que se delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos autos (laudo técnico-pericial), cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1759561 SP 2020/0237310-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021). (Grifo nosso).

A propósito, extrai-se da lição de
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“A prova emprestada é aquela que, embora produzida em outro processo, se pretende produza efeitos no processo em questão. É válida e eficaz como documento e meio de prova, desde que reconhecida sua existência por sentença transitada em julgado (...). A condição mais importante para que se dê validade e eficácia à prova emprestada é sua sujeição às pessoas dos litigantes, cuja consequência primordial é a obediência ao contraditório. Ve-se, portanto, que a prova emprestada do processo realizado entre terceiros é res inter alios e não produz efeitos senão para aquelas partes”. (in Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 11o ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 632).

Dessa maneira, a utilização de laudo formulado na Justiça Trabalhista como prova emprestada só seria admissível se observado o contraditório quanto à parte apelante, o que não ocorreu no presente caso, pois a autarquia previdenciária não integrou a referida lide, ou seja,
não teve garantida a oportunidade de exercer os seus direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, o que fragiliza a sua força probatória
. Além disso, a perícia foi elaborada sob outro regramento jurídico.

Para mais, pertinente destacar que a perícia médica realizada nos autos da demanda trabalhista tinha como objeto investigar a existência de dano, o nexo causal com o labor, bem como a existência de redução na capacidade laborativa, não avaliando apresentando informações essenciais quanto à relação com o auxílio-doença percebido no ano de 2006 e a data de início da incapacidade.

Outrossim, quando proferida a sentença atacada haviam se passado mais de 06 (seis) anos da produção da prova admitida pelo magistrado singular, de maneira que torn
a
-se imprescindível a realização de nova perícia técnica para que se
possa
analisar de forma completa o pedido inicial, pois o acolhimento da prova emprestada nas demandas previdenciárias não pode ser valorada de forma isolada.

Desse modo, configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença, para que a prova técnica seja realizada, com lastro no princípio do contraditório, envolvendo os litigantes e a apurar os fatos constitutivos do direito da parte demandante, sob o enfoque da legislação infortunística.

Nesse sentido:

“
PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. GERENTE EXECUTIVO E ESCRITURÁRIO EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES. INCAPACIDADE LABORAL NÃO VERIFICADA NA ATUALIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUE PONDEROU A EXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO FUNCIONAL POR TEMPO CERTO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA NA ORIGEM DESDE A SUSPENSÃO DO ÚLTIMO BENEFÍCIO ATÉ A DATA DA REALIZAÇÃO DO EXAME JUDICIAL. MANUTENÇÃO. ADEMAIS,
LAUDO PERICIAL REALIZADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. UTILIZAÇÃO COMO PROVA EMPRESTADA. INVIABILIDADE. ENTE PREVIDENCIÁRIO QUE NÃO PARTICIPOU NA LIDE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO
.

"
A perícia realizada na Justiça do Trabalho, sem a participação do INSS, não serve para afastar as conclusões do perito judicial" ( AC n. 2008.069115-9, de Criciúma, rel. Des. Cláudio Barreto Dutra). Ademais, "O acolhimento de prova técnica realizada nos autos de ação trabalhista, a título de prova emprestada, não substitui a necessidade da realização da perícia médica judicial na ação previdenciária, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a autarquia federal não integrou aquele feito.
" (Agravo de instrumento n. 2007.038982-8, de Jaraguá do Sul, Relator Des. Jânio Machado)"(TJSC. AC. n. 0303034-40.2015.8.24.0033. Rel: Des. Sérgio Baasch Luz. Julgado em 22.08.2017)." Se a perícia judicial atesta que as lesões ou perturbações funcionais não acarretam incapacidade ou redução da capacidade laborativa ao segurado não é devido nenhum benefício de cunho acidentário "(TJSC, Apelação n. 0317391-10.2015.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 01-11-2022). CONCESSÃO DE VANTAGEM EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. CABIMENTO. ENTRETANTO, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO JULGAMENTO DO TEMA 692 PELA CORTE SUPERIOR. SENTENÇA INTEGRALMENTE PRESERVADA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

(TJ-SC - APL: 00036243720138240041, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 05/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada a perícia médica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024